Tribunal: TJDFT
Processo: 0725937-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725937-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) D E C I S Ã O Acoste-se cópia deste peticionário aos autos da Apelação Cível. Após, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator